Tribunal: STF
Processo: ARE 1570364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Ruy de Sousa Pereira Lima e Rogerio Augusto de Wallau contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão, mantido em sede de aclaratórios, da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 82):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DE VERBAS OBTIDAS POR EMPRESA PRIVADA EM FINANCIAMENTO CELEBRADO COM O BNDES, PARA SUBCONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA PRIVADA PERTENCENTE A DIRIGENTE DE ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL, COM O FIM DE OBTER FACILIDADES INDEVIDAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. GARANTIAS PRIVADAS OFERECIDAS NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO BNDES. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO TCU PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Situação em que se questiona a competência para processar e julgar crimes tipificados nos artigos 288, 317 e 333 do Código Penal e artigo 1°, § 1°, inciso II, da Lei n° 9.613/98 derivados da contratação de empresa pertencente à esposa de dirigente de órgão ambiental estadual para prestar serviços de “administração, monitoramento e execução dos projetos sociais” a outra empresa privada que obtivera financiamento junto ao BNDES, destinado à implantação de sua central geradora eólica, com obrigação secundária de investimentos sociais. De acordo com a denúncia, a contratação da empresa para prestação de serviços teria tido por objetivo obter facilidades indevidas perante o órgão ambiental estadual. 2. A existência de recursos provenientes do BNDES, per se, não é suficiente para atrair a competência federal. Nesse particular, já decidiu esta Corte, mutatis mutandis, que "não obstante os recursos do Programa Mato Grosso 100% Equipado serem provenientes de empresa pública federal, não se evidenciou qualquer prejuízo ao ente público federal, haja vista que a relação jurídica que vincula o Estado de Mato Grosso ao BNDES é a de mútuo feneratício, o que indica, à toda evidência, que o valor emprestado deverá ser ressarcido pelo ente federativo" (RHC n. 42.595/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 2/2/2015). 3. É bem verdade que, em mais de uma ocasião, analisando situações em que estava em questão o desvio de verbas provenientes de financiamentos celebrados com o BNDES ou com outras instituições financeiras internacionais, esta Corte reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. No entanto, isso ocorreu em situações nas quais se verificou que o empréstimo feito pelo BNDES possuía garantia da União, o que não ocorre no caso dos autos. Precedentes: CC n. 168.949/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 11/02/2020; AgRg no CC n. 182.880/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 27/6/2022; CC n. 191.900/CE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 29/09/2022 e CC n. 191.902/CE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 30/09/2022. 4. Não tendo sido narrados na denúncia indícios de ilegalidades, irregularidades no contrato de empréstimo avençado entre a beneficiária do financiamento e o BNDES, nada há que caracterize eventual infração penal contra o Sistema Financeiro Nacional, mas apenas possíveis ilícitos contra a administração do Estado do Ceará, que devem ser fiscalizados pelo respectivo Tribunal de Contas Estadual (ou Municipal), em respeito ao princípio federativo. Ademais, tampouco se vislumbra a existência de prejuízo ao BNDES, já que, a par de ser a dívida garantida com bens da beneficiária do financiamento, não há evidência de que a obrigação secundária de investimentos sociais deixou de ser adimplida. 5. De se pontuar que o Tribunal de Contas da União já teve oportunidade de afirmar, no acórdão n. 2906/2015 de seu plenário, que, nos financiamentos concedidos pelo BNDES a Estados-membros ou Municípios, a competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União se limita ao controle da regularidade das operações de crédito, compreendendo a avaliação do atendimento às normas do programa de financiamento tanto para a contratação da operação quanto para os desembolsos programados, além da verificação da adequação e da suficiência das garantias, cabendo aos tribunais de contas estaduais, municipais e do Distrito Federal, conforme o caso, a competência constitucional para fiscalizar o procedimento licitatório e a execução da obra. 6. Nessa linha, a eventual existência de corrupção na subcontratação de empresa privada, cuja proprietária era, à época dos fatos delituosos, esposa de dirigente de órgão ambiental do Ceará, pela empresa privada beneficiária de financiamento celebrado com o BNDES, cujos recursos provêm de verbas federais, não é suficiente, por si só, para atrair a competência da Justiça Federal, tanto mais quando não há evidências de irregularidades na celebração do contrato com o BNDES ou prejuízo para o banco público de financiamentos. 7. Agravo regimental desprovido.”



     Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 94)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 3º, III, 6º, caput, 21, IX, 71, II, 109, IV, e 239, §1º, da Constituição Federal.



    Alegam os recorrentes, em síntese, que 



    “’o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos’”(e-doc. 101, fl. 6)



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    O voto condutor do acordão, ao dirimir a controvérsia posta no apelo extremo, assim resolveu as questões (doc. 82 fl.11-15):



    “Com efeito, o cerne da controvérsia está em definir se as condutas narradas na denúncia implicariam em qualquer tipo de prejuízo ao BNDES que justificasse o interesse da União na lide. 



    Ora, pelo que se depreende da denúncia, José Ricardo Araújo Lima (ex superintendente da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará – SEMACE) e sua esposa, Alcileia Sena de Farias, são acusados de corrupção passiva (art. 317, caput, CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1°, § 1°, inciso II, da Lei 9.613/1998) e, de outro lado, os ora agravantes são acusados de corrupção ativa (art. 333, caput, CP), sendo a todos imputado também o delito de associação criminosa (art. 288, caput, CP). 



    Ao descrever a conduta criminosa, a denúncia deixa claro que, ao efetuar a contratação da empresa ORGANIZE pertencente e gerida pela esposa do então Superintendente da SEMACE, os ora agravantes, representantes da empresa FAÍSA S/A, foram movidos pelo interesse em obter facilidades indevidas perante o órgão ambiental estadual. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos da denúncia:



    ”Sobre as condutas criminosas de José Ricardo de Araújo e Alcileia de Sena Farias, vemos que estes articularam com os outros dois denunciados, representantes legais da empresa inicialmente identificada, para que, sob o pretexto de contratação dos serviços de "administração, monitoramento e execução dos projetos sociais" de responsabilidade das empresas contratantes, em consonância com o "diagnóstico socioeconômico", - contrapartida de interesse social exigida nos contratos bancários de financiamento dos empreendimentos junto ao BNDES -, os demais denunciados contratavam a empresa ORGANIZE, pertencente e gerida pela senhora esposa do superintendente da SEMACE, numa absurda mistura de interesses público - privado, com aparente lisura. Assevere-se, por oportuno, que a contratação do Complexo de Empresas FAÍSA S/A, representadas pelos segundos denunciados, quando não desnecessária, porquanto serem serviços de baixa ou nenhuma complexidade, poderiam ser executados diretamente pela própria empresa ou quando muito, terceirizados a quaisquer outros prestadores de serviços alheios ao círculo de influência do Superintendente Ambiental, de quem dependiam em todos os níveis, da ação oficial, imediata e direta, para que os procedimentos administrativos de seus interesses tivessem o rápido, eficaz e corriqueiro andamento. As ações perpetradas pelos denunciados vão muito mais além do que meras coincidências ou imperativos categóricos, porém se apresentam como necessidade em azeitar o mecanismo infalível das "boas relações" entre privados e agentes públicos. Em verdade, esta ação patrimonial e corrupta revela a existência de prática nefasta que destrói as políticas públicas no País, ao tempo em que cria privilégios e ações diferenciadas em tratamentos para contribuintes e utentes dos serviços públicos, a depender de como se portam diante das dificuldades impostas pela burocracia e ineficiência nas prestações dos serviços públicos indispensáveis a pôr em ordem os interesses dos investimentos privados. (e-STJ fls. 33/34 – negritei)



    Nítido, assim, que, em momento algum, transparece a existência de qualquer prejuízo causado ao BNDES apto a atrair a competência da Justiça Federal. Quando muito, prejuízo haveria à reputação do órgão ambiental do Estado do Ceará. 



    Como afirmei na decisão agravada, não se nega, aqui, que as verbas oriundas dos contratos de financiamento realizados com o BNDES – banco público da União destinado a investimentos na infraestrutura e bens de capital – provêm, dentre outras fontes, de recursos do FAT e do PIS/PASEP, seja dizer, são verbas de natureza federal. 



    Entretanto, reafirmo, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a existência de recursos provenientes do BNDES, per se, não é suficiente para atrair a competência federal. 



    Nessa linha, diferentemente do alegado pelos agravantes, o precedente por mim mencionado na decisão agravada (RHC n. 42.595/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 2/2/2015), muito embora envolva financiamento concedido pelo BNDES para o Estado do Mato Grosso para atender o “Programa Mato Grosso 100% Equipado”, se amolda perfeitamente à situação examinada nestes autos, pois também se trata de contrato a ser ressarcido inteiramente pelo beneficiário do financiamento, sem prejuízo para o BNDES e sem garantia da União.



    Ressalto que, nos contratos juntados pela defesa dos agravantes (e-STJ fls. 85/254), cuja verba principal se destinava à implantação de central geradora eólica da FAÍSA, com obrigação secundária de investimentos sociais, há previsão expressa de que a garantia da operação consistiria em ações da empresa beneficiária, direitos de crédito da beneficiária, penhor de contratos da empresa beneficiária e concessão ao BNDES da propriedade fiduciária de máquinas e equipamentos da empresa beneficiária até o pagamento integral das obrigações estabelecidas no contrato de financiamento. 



    Diante desse contexto, é forçoso concluir que a narrativa trazida na denúncia não indica a existência nem de ilegalidades nem irregularidades na obtenção do financiamento avençado entre o Complexo Faísa e o BNDES, a caracterizar eventual infração penal contra o Sistema Financeiro Nacional, nem tampouco de prejuízo ao BNDES, tanto mais que, a par de ser a dívida garantida com bens da beneficiária, não há evidência de que a obrigação secundária de investimentos sociais deixou de ser adimplida. 



    Saliento, também, que, a meu sentir, muito embora os trechos destacados do acórdão n. 2906/2015 do TCU tratem especificamente de (1) financiamento com recursos federais para execução de obras públicas por entes federados e de (2) financiamento com recursos federais para aporte de entes federados em parcerias público-privadas, o mesmo raciocínio a respeito da competência fiscalizatória do TCU poderia ser aplicado à situação em exame nos autos, na qual o financiamento foi concedido a empresa privada. 



    Observo, por pertinente, que o precedente do STF invocado pelos agravantes (RE 669952 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09-11- 2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016) cuidava de hipótese em que se apurava malversação de recursos oriundos da União repassados a Município por meio de convênio com a FUNASA, recursos esses em relação aos quais não teria ocorrido a devida prestação de contas perante o TCU. Com base nesse contexto é que a Corte Suprema entendeu que “o simples fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União é suficiente para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos”. 



    A toda evidência, não é essa a situação dos autos, pois não está em questão repasse de verbas da União a Município, que exigem prestação de contas perante o TCU. 



    Tampouco se aplica à situação em exame a ratio decidendi do CC n. 119.305/SP (relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Terceira Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 23/2/2012), que reconhece a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes relacionados com malversação de verbas oriundas do FUNDEF, pois tal competência deflui da previsão constitucional (art. 212, caput, da CF) de que “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”, que evidencia o caráter nacional da política de educação e o interesse da União na correta aplicação dos recursos, ainda que não haja repasse de verbas da União. Isso sem contar, que a verba dos fundos destinados à educação é de fiscalização obrigatória pelo TCU. 



    No caso concreto, entretanto, como se viu, não há evidência nem de irregularidade na contratação do financiamento perante o BNDES, nem de prejuízo para a instituição e muito menos de que haja competência do TCU para fiscalizar a execução da obra.”



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente